Tribunal: CARF
Processo: 10830.003077/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003077/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.484 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
BENEDITA SÔNIA SIMON NOGUEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE
JUSTIFICATIVA.
AUSÊNCIA.
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de
ofício de 75%, prevista como regra geral, somente será aplicada quando for
devidamente justificada e comprovada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reduzir o percentual da multa aplicada de 150% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Fabiana Okchstein Kelbert, André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003077/2008-88
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

Trata o presente de Auto-de-Infração (e-fls. 7/17), lavrado em 07/04/2008, em
desfavor da recorrente acima citada, que durante procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2004, formalizou o lançamento suplementar de
ofício contendo a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.500,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 72/85), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação, nos termos do
documento de fls. 65/78, em que após resumir os fatos, aponta preliminarmente
ausência de fundamento legal e requerendo assim nulidade do feito.
Sustenta a seguir que a legislação permite dedução de despesas médicas e que a
impugnante apresentou os documentos comprobatórios das referidas despesas com os
recibos e declarações dos profissionais, com firma reconhecida.
Quanto ao profissional Alexandre Costa Gottshall, contesta a afirmação do
fiscal de que o mesmo não teria retificado a declaração anteriormente prestada na qual
negava a prestação de serviços e aduz que deve ser afastada a imputação de fraude por
falta de comprovação.
Nesse contexto, afirma que o ônus da prova recai sobre o fisco, nos termos do
artigo 149, IV do CTN, e acrescenta que a multa agravada não pode prevalecer pois se
funda em mera presunção.
Ao final pede pela nulidade do lançamento e quanto ao mérito, o seu
cancelamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-26.055 (e-fls. 118/122), os membros da 8a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante, suas alegações não
merecem guarida.
...
Conforme se depreende dos dispositivos supracitados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução no período assinalado, é
ônus do contribuinte, a comprovação de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado.
Nesse contexto, a despeito das considerações da impugnante, não foram
efetivamente comprovadas as despesas glosadas neste lançamento fiscal, pois, embora
conste expressamente no item 3 do Termo de Intimação Fiscal, 22/2008, fls. 16, verso
e anverso, que o interessado, na hipótese dos pagamentos serem efetuados em espécie,
poderia comprovar com extratos de movimentação bancária aptos a demonstrar a
contrapartida contábil; no entanto, não o fez, mas tão-somente juntou declaração
unilateral dos beneficiários.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

Há de se salientar ainda que conspira em desfavor do contribuinte, outros
elementos de convicção a esta instância julgadora, entre os quais a existência de vários
processos nos quais os contribuintes apresentam recibos emitidos pelo profissional
Alexandre Costa Gottshall que também foram glosados. Em todas as situações o
referido profissional quando intimado, declara não ter prestado o serviço e após a
autuação reconsidera o fato do mesmo modo como o fez aqui.
Nesse diapasão, acertou o fiscal em apontar a circunstância agravante,
qualificando a multa de oficio. ` Como se vê, ainda que revestidos de todas estas
formalidades, os recibos de pagamentos não possuem valor probante absoluto, mas
relativo, havendo que se ponderar em conjunto com demais elementos de convicção
Nesse diapasão, é imperioso apontar que a circunstância é recorrente, tanto que sem
maior esforço, encontra-se farta jurisprudência nesse sentido:
...
Diante do exposto, voto pela procedência deste Auto de Infração.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
124/135), basicamente repisando as alegações formuladas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 15.500,00.
Do Mérito
Da Glosa das Despesas Médicas
Assevera que , ao contrário do que aduzido pela c. Turma Julgadora, a Recorrente
comprovou, sim, a efetividade das despesas havidas, tendo anexado aos autos todos os recibos de
pagamento relativos aos serviços prestados, bem como declarações dos respectivos prestadores,
atestando a prestação dos serviços, bem como o recebimento dos valores pagos, declarações
estas devidamente assinadas e com firma reconhecida.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

Que a r. decisão recorrida desconsiderou totalmente as provas produzidas por ela,
com base em presunção fundada em elementos estranhos aos autos (conspira em desfavor do
contribuinte, outros elementos de convicção a esta instância julgadora, entre os quais a
existência de vários processos nos quais os contribuintes apresentam recibos emitidos pelo
profissional Alexandre Costa Gottshall que também foram glosados ...), para manter tanto o
lançamento de ofício, quanto a multa qualificada.
Afirma que no caso em apreço, 03 (três) são os profissionais prestadores de
serviço: Patrícia Espinosa de Araújo, Regina Célia de Freitas e Alexandre Costa Gottshall, sendo
que, com relação a cada um deles especificamente, anexou a Recorrente aos autos o recibo de
quitação e declaração de próprio punho assinadas e com firma reconhecida, prestando, de forma
expressa, seja a prestação dos serviços, seja o recebimento dos pagamentos.
Finaliza dizendo que foi o Fisco que deixou de se desincumbir do ônus que lhe
competia, nos termos do art. 333, II, do CPC, pois não apresentou, em nenhum momento, com
base em fundamentos sólidos, concretos, nenhum elemento apto a afastar ou desconstituir as
provas colacionadas aos autos. E mais, não se desincumbiu de comprovar a efetiva ocorrência da
suscitada fraude, que deu ensejo a aplicação da multa agravada, o que, como é cediço, tanto na
Doutrina quanto na Jurisprudência, necessita inexoravelmente ser comprovada, sob pena de
nulidade absoluta.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
12/15):
Em 23/08/2007 o profissional ALEXANDRE COSTA GOTTSCHALL
apresentou declaração, datada de 22/08/2007, onde constou que não efetuou serviços
odontológicos neste contribuinte no ano calendário de 2003.
O fiscalizado, por outro lado, apresentou 3 (tres) recibos referentes ao
profissional ALEXANDRE COSTA GOTTSCHALL, referentes ao ano calendário de
2003, porém não apresentou elementos capazes de comprovar a efetiva prestação dos
mencionados serviços por parte do referido profissional, razão pela qual a referida
despesa médica foi glosada.
Atendendo intimação da fiscalização, o contribuinte fiscalizado apresentou
declaração atribuída ao profissional Alexandre Costa Gottschall, na qual o mesmo
confirmaria a prestação dos serviços odontológicos.
Contudo, essa declaração contradiz declaração anterior apresentada pelo
mesmo profissional à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil negando
a prestação dos alegados serviços.
Considerando que o mencionado profissional não retificou a sua declaração
negando a prestação dos alegados serviços, encaminhada a essa fiscalização, e nem
tomou qualquer providência no sentido de incluir em sua declaração de rendimentos
os tais honorários decorrentes desses pretensos serviços, prevalece a declaração
prestada diretamente ã fiscalização pelo profissional Alexandre Costa Gottschall, e
não retificada, (grifei) ,de que os alegados serviços não foram prestados.
12. Embora o fiscalizado tenha apresentado cópia de recibos emitidos pelos
profissionais PATRÍCIA ESPINOSA DE ARAÚJO e REGINA CELIA DE
FREITAS, nos valores totais de R$8.500,00 e R$4.000,00, respectivamente, o
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

fiscalizado, regularmente intimado, deixou e comprovar o efetivo pagamento pelas
despesas médicas declaradas, razão pela qual as mesmas foram glosadas.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos e
declarações apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e/ou de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada a exigência, por parte
da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo recibos e declarações (e-fls. 101/115) com os quais o
interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e as
declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços remanescentes na presente autuação.
Ressalto que a interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de
acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente do Termo de
Verificação Fiscal, considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a efetividade da
prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as respectivas
deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Da Multa Qualificada
A interessada entende que o Fisco “não se desincumbiu de comprovar a efetiva
ocorrência da suscitada fraude, que deu ensejo a aplicação da multa agravada, o que, como é
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

cediço, tanto na Doutrina quanto na Jurisprudência, necessita inexoravelmente ser comprovada,
sob pena de nulidade absoluta”.
Conforme já transcrito, a autoridade fiscal, durante o procedimento
administrativo, intimou o Dr.o Alexandre Costa Gottschall para que o mesmo ratificasse a
prestação de serviços à contribuinte. Em resposta, o profissional declarou expressamente, em
23/08/2007, que não efetuou serviços odontológicos, no ano de 2003, para aquela pessoa física
(e-fls. 40).
Noutro giro, consta dos autos que a interessada apresentou à autoridade lançadora
(e-fls. 56) e, de forma reiterada, juntamente com a sua peça impugnatória (e-fls. 113/114),
declaração emitida pelo mesmo profissional, atestando a execução dos serviços odontológicos
naquele ano-calendário.
Contudo, diante da contradição, a autoridade fiscal motivou a aplicação da multa
qualificada, nos seguintes termos:
Considerando que o mencionado profissional não retificou a sua declaração
negando a prestação dos alegados serviços, encaminhada a essa fiscalização, e nem
tomou qualquer providência no sentido de incluir em sua declaração de rendimentos
os tais honorários decorrentes desses pretensos serviços, prevalece a declaração
prestada diretamente à fiscalização pelo profissional Alexandre Costa Gottschall, e
não retificada, (grifei) ,de que os alegados serviços não foram prestados.
Sobre a qualificação da multa, cabe transcrever o dispositivo legal que
regulamenta a matéria, (§1o, art. 44, da Lei no 9.430/96), com a redação introduzida pela Lei no
11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim
definem:
Art. 71 Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% terá aplicação sempre que, em procedimento fiscal,
a autoridade lançadora reunir elementos que a convençam da ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade de que esteja indicado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência e a
vontade, é pressuposto de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502/64, ou seja, a vontade
de obtenção de um fim em desacordo com o ordenamento jurídico ao se praticar determinada
conduta. Ou ainda, nos termos do inciso I do art. 18 do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de
7/12/1940), é doloso o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Assim, a autoridade fiscal deve estar convencida e apresentar os motivos que a
convenceram de que a conduta praticada teve o intuito consciente voltado ao fim de suprimir ou
reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos.
No presente caso, entendo que isto não ficou devidamente demonstrado /
comprovado pela autoridade lançadora.
Entendo que, diante das declarações contraditórias, deveria a Auditora ter
reintimado o prestador de serviços a esclarecer tais fatos e, após a resposta, se fosse o caso,
promover a qualificação da penalidade.
Desta forma entendo que assiste razão à interessada quanto a este ponto.
Isto posto, voto no sentido de que seja alterada a multa aplicada no patamar de
150%, para o percentual de 75%.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reduzir o percentual da multa aplicada de 150% para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003077/2008-88

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital